Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-77.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR
MEIO
DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTAS
PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE
COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
1. A apresentação de extratos bancários incompletos não é causa suficiente para reprovação das
contas quando, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, for possível a
análise das movimentações financeiras.
2. A extemporaneidade na apresentação das contas parciais não é causa suficiente para
reprovação das contas, quando não representa óbice à plena fiscalização das receitas e despesas
eleitorais.
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha,
com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de
entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
4. Para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário individual
equipara-se à pessoa física, não se lhe aplicando as vedações concernentes às doações de
recursos por pessoas jurídicas. Precedentes.
5. A omissão no registro de utilização de veículo próprio, quando o perfil dos gastos realizados
com combustível for compatível com tal utilização, bem como quando restar comprovada a
propriedade do veículo, não conduz, por si só à reprovação das contas.
6. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021,
T.R.E.-PR)

Dessa forma, a presente irregularidade se mostra grave o suficiente a ensejar a desaprovação das
contas da agremiação partidária.
[...]

Num. 43521343 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361304000000042485216
Número do documento: 23021415361304000000042485216
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/02/2023 12:26:39

No caso, apontou-se no parecer técnico (ID 43170806) que o prestador abriu a conta bancária destinada ao
recebimento de doações para a campanha em 23/10/2020, ou seja, com 27 dias de atraso.
Note-se q

Inteiro teor:
24/02/2023
Número: 0600551-77.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 29/11/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600551-77.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (Diretório Estadual) - CNPJ:
81.183.253/0001-40.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43521343
14/02/2023
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 43521343 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361304000000042485216
Número do documento: 23021415361304000000042485216
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/02/2023 12:26:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.787

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600551-
77.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/02/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
(Diretório Estadual do Paraná) em face do Acórdão nº 61.538, que desaprovou a prestação de contas da
agremiação, referente ao pleito de 2020 e, consequentemente, determinou a suspensão das quotas do fundo
partidário pelo período de 2 (dois) meses.
Em suas razões recursais (ID 43447172), o embargante sustentou, em síntese, que o venerando

Num. 43521343 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361304000000042485216
Número do documento: 23021415361304000000042485216
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/02/2023 12:26:39
acórdão foi omisso. Aduziu que, o decisum deixou de analisar o atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha à luz do artigo 30, §2º-A, da Lei nº 9504/97 que disciplina que erros
meramente formais não acarretam a rejeição das contas. Arguiu ainda omissão quanto ao atraso na
abertura da conta bancária que também seria apenas um erro meramente formal. Requereu, desse
modo, o conhecimento e o provimento do recurso para suprir as omissões indicadas, com a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Aberta a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43487827) opinou pelo conhecimento e rejeição do
recurso, por entender que não há qualquer omissão a ser sanada.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral
[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[2],
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
A respeito da irresignação do embargante, o acórdão embargado consignou expressamente (ID 43432351)
que:

O prestador alega que os atrasos se devem a problemas técnicos nos equipamentos eletrônicos da
contabilidade, ou seja, a ocorrência de caso fortuito, o que não teria sido possível prever ou
evitar.
Não lhe assiste razão.
A divulgação das doações recebidas no Sistema da Justiça Eleitoral (SPCE) pode ser realizada em
qualquer equipamento com acesso à Internet, razão pela qual o prestador tem diversas
alternativas para cumprir a obrigação.
Quanto à ausência de confiabilidade, transparência e fiscalização, este Tribunal firmou o entendimento, para
as Eleições 2020, de que eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impacte

Num. 43521343 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361304000000042485216
Número do documento: 23021415361304000000042485216
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/02/2023 12:26:39
significativamente a transparência das formas de financiamento, deve causar a desaprovação das contas.
Isso decorre do entendimento de que essas obrigações do prestador visam justamente permitir a
transparência e consequente fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral como pela
sociedade.
Dessa forma, essa ausência é grave e traz prejuízos à confiabilidade das contas.
No presente caso, quanto ao atraso no envio dos relatórios financeiros, como já se afirmou, o
valor absoluto foi de R$ 33.094,11, que corresponde a 33,21% do montante gasto e 100% das
doações recebidas.
A quantia e o percentual são muito superiores aos R$1.064,10 e 10% entendido por este Tribunal como
limites aceitáveis a ensejar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR
MEIO
DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTAS
PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE
COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
1. A apresentação de extratos bancários incompletos não é causa suficiente para reprovação das
contas quando, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, for possível a
análise das movimentações financeiras.
2. A extemporaneidade na apresentação das contas parciais não é causa suficiente para
reprovação das contas, quando não representa óbice à plena fiscalização das receitas e despesas
eleitorais.
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha,
com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de
entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
4. Para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário individual
equipara-se à pessoa física, não se lhe aplicando as vedações concernentes às doações de
recursos por pessoas jurídicas. Precedentes.
5. A omissão no registro de utilização de veículo próprio, quando o perfil dos gastos realizados
com combustível for compatível com tal utilização, bem como quando restar comprovada a
propriedade do veículo, não conduz, por si só à reprovação das contas.
6. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021,
T.R.E.-PR)

Dessa forma, a presente irregularidade se mostra grave o suficiente a ensejar a desaprovação das
contas da agremiação partidária.
[...]

Num. 43521343 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361304000000042485216
Número do documento: 23021415361304000000042485216
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/02/2023 12:26:39

No caso, apontou-se no parecer técnico (ID 43170806) que o prestador abriu a conta bancária destinada ao
recebimento de doações para a campanha em 23/10/2020, ou seja, com 27 dias de atraso.
Note-se que esse atraso se deu por período considerável de tempo, o que obstou a fiscalização das
contas por quase um mês e prejudicou a necessária transparência que deve ser emprestada às
campanhas eleitorais.
Desse modo, constata-se considerável prejuízo ao controle e a fiscalização do trâmite integral dos
recursos, devendo assim a irregularidade ser considerada grave o suficiente para acarretar a
desaprovação das contas.
Nesse sentido, vejam-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA COM 18 (DEZOITO) DIAS DE ATRASO. IRREGULARIDADE GRAVE. ÓBICE À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS. NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº
24 /TSE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS ABRANGENDO TODO
O PERÍODO DA CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
VERGASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão objurgada negou seguimento ao recurso especial interposto, tendo em vista a
incidência das Súmulas n 24 e 30 deste Tribunal.
2. O agravo interno limita-se à reiteração dos argumentos expostos no recurso anterior, sem,
contudo, apresentar elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
3. Não merece provimento o agravo que deixa de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, nos termos da Súmula nº 26 do TSE.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgReg no REspE nº 0603087-05.2018.6.17.0000. Relator Ministro Edson Fachin, julgado em
16/04/2020)

Como se pode notar, há clara fundamentação de que as irregularidades constatadas não se
caracterizam como meros erros formais e que possuem gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas. Além disso, houve ofensa à transparência, à lisura e ao cumprimento de
obrigações legais.
Em razão dessa circunstância e em vista da gravidade das irregularidades encontradas, considerou-
se inviável apontar as irregularidades como meros erros formais, bem como inviável a aprovação
das contas com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o

Num. 43521343 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361304000000042485216
Número do documento: 23021415361304000000042485216
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/02/2023 12:26:39
resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de oposição
de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado, devendo o recorrente se
utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil
[3].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA

Num. 43521343 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/02/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021415361304000000042485216
Número do documento: 23021415361304000000042485216
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/02/2023 12:26:39
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600551-77.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do EMBARGANTE: GUILHERME
BRENNER LUCCHESI - PR0050580, IVAN NAVARRO ZONTA - PR58184.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.02.2023.